Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018089-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : BENEDITO JOMAR SILVA AMARÍLIO
Agravado : ABDEL HAKIM KHALIL OKDE
Número do Protocolo : 1018089-76.2020.8.11.0000
O réu/agravante afirma que “não tem numerários de que possa dispor sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, para fazer frente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”, e, sob esse fundamento, pede assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 55336968 - pág. 1/9).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinalo ao agravante o prazo de cinco (05) dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator